Tribunal: TJSP
Processo: 0408882-97.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE No 17 – PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
Segundo o entendimento mais recente do Colendo STF, durante o chamado período de graça do art. 100, § 5o, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo, caso em que os juros de mora

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE No 17 – PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
Segundo o entendimento mais recente do Colendo STF, durante o chamado período de graça do art. 100, § 5o, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo, caso em que os juros de mora passarão a correr do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento. Inteligência da Súmula Vinculante no 17. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0408882-
97.1995.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SERGIO MORETTO,
ALTINO CIA, APPARECIDA DISPARO ZERBINATTI, APPARECIDA PRADO
MARTINS TRAZZI, AUREA CALESTINI R. MARTINHO, CLÁUDIA APARECIDA
FAUSTO DE LIMA, ELIZA NICOLINA PORTIERI MORAES, GENY PANTANO
RODRIGUES, ISABELA MASSARO RIBEIRO, JOYCE PESSINI BEDRAN,
LUCIANA ROCHA, NEIDE APPARECIDA NETTO BOTTINI, WILMA FALCAO
PEREIRA GOMES, MARIA HELENA ALMEIDA NEGRÃO, JOÃO BATISTA DE
ALMEIDA, IOLANDA MARIA CUNHA DE ALMEIDA, JOÃO EDUARDO DE
ALMEIDA, MARIA HELENA CORRÊA DE ALMIEDA, IVANY FERRAZ MARQUES
VALIO, ELSE BENETTI MARQUES VALIO, RENATA MARQUES VALIO DE
OLIVEIRA,
SIDNEY
AQUINO
MONTEIRO,
ANDRÉ
MARQUES
VÁLIO,
ELESSANDRA DOS SANTOS MARQUES VALIO, RICARDO MARQUES VALIO,
KAOE GIRO FERRAZ GONÇALVES, BARTIRA GIRO FERRAZ GONÇALVES,
UBIRANI
FERRAZ
GONÇALVES,
SOLANGE
VILLAS
BOAS
BIANCHI
GONÇALVES, MONICA DECHEN, MARCIA DECHEN PUCHE, JOÃO PAULO
SEMEGHINI PUCHE, PEDRO SILVESTRE DE LIMA, ALBINA STELLA MARIA DE
LIMA SILVA, MARCIONILIO DA SILVA, CLÁUDIA APARECIDA FAUSTO DE
LIMA, LEONARDO DE CAMPOS NETO, ELAINE DALL ANESE DE CAMPOS,
CYBELLI LAVOIE, LUIZ PAULO LAVOIE, LELIA WANDERLEY DE CAMPOS,
MARIZA WANDERLEY DE CAMPOS DESIDERA, WALTER SEBASTIÃO
DESIDERÁ, RUY CARLOS BIZARRO WANDERLEY, DENISE BARROS VIEIRA
WANDERLEY, ANTONIO CARLOS DA SILVA BRETAS, MARIA LUIZA
SPERANDIO BRETAS, ANGELA MARIA BRETAS BERNARDES, MARA DO
ROCIO CORRÊA BRETAS, THIAGO CORRÊA BRETAS, MARIO AUGUSTO DOS
SANTOS FILHO, MIGUEL ANGELO DA SILVA BRETAS, CARLOS ALBERTO DA
SILVA BRETAS, MARIA JOSÉ RAMOS BRETAS e ANA MARIA BASTO NASSIF
(INVENTARIANTE), é apelado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0408882-97.1995.8.26.0053 -Voto no 29.260
2
VOTO No 29.260
APELAÇÃO No 0408882-97.1995.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: SÉRGIO MORETTO E OUTROS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP
Juíza de 1a Instância: Juliana Nishina de Azevedo
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRECATÓRIO SÚMULA
VINCULANTE
No
17

PERÍODO
DE
GRAÇA
CONSTITUCIONAL

NÃO
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS.
Segundo o entendimento mais recente do Colendo STF, durante o
chamado período de graça do art. 100, § 5o, CF, não incidem juros
moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo, caso em
que os juros de mora passarão a correr do primeiro dia do
exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a
data do efetivo pagamento. Inteligência da Súmula Vinculante no
17. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 1.317/1.320, cujo relatório
se adota, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, CPC.
Inconformados
apelam
os
exequentes
buscando o afastamento da extinção e o prosseguimento da execução pelo saldo
que entendem ser devido. Para tanto, sustentam, em síntese, a inaplicabilidade
da Súmula Vinculante no 17, pois o pagamento do precatório ocorreu após o
prazo previsto no art. 100, § 5o, da CF.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo dos apelantes,
merece confirmação a r. sentença atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0408882-97.1995.8.26.0053 -Voto no 29.260
3
Com efeito, embora já tenha decidido de acordo
com a tese sustentada pelos apelantes, nova solução deve ser dada à questão
com base na interpretação mais recente do Colendo STF sobre a Súmula
Vinculante no 17, segundo a qual durante o período a que se refere o art. 100, §
5o, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo,
passando estes a incidir apenas a partir do primeiro dia após o vencimento do
prazo constitucional para pagamento.
A propósito, é o que se infere das ementas dos
seguintes venerandos arestos:
“Agravo regimental na reclamação. Precatório judicial. Juros de mora.
Violação da Súmula Vinculante no 17 não configurada. Agravo
regimental não provido. 1. Em razão do regime constitucional e legal de
administração financeira do Estado e de execução contra a Fazenda
Pública entre 1o de julho e o último dia do exercício financeiro seguinte,
não há que se falar em atraso do Poder Público no pagamento de
precatórios. 2. O juro de mora é encargo decorrente da demora no
adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência no
período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.
3. Para os precatórios expedidos até 1o de julho e não pagos pelo Poder
Público até o último dia do exercício financeiro seguinte, correrão juros
de mora do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo
constitucional até a data do efetivo pagamento. 4. Agravo regimental
não provido” (Rcl 13684 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.
28/10/14, DJe 21-11-14).
“AGRAVOS
REGIMENTAIS.
RECURSO
ESPECIAL.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DETERMINOU A
INCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, SOMENTE
A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O
PRECATÓRIO DEVERIA TER SIDO PAGO (ART. 100, § 1o. DA CR/88). NÃO SE
COMPUTAM JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA, AINDA
QUE SEJA INTEMPESTIVO O PAGAMENTO. PRECEDENTE DA SUPREMA
CORTE: AGRG NA RCL 13.684/SP, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE 21.11.2014.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC NO
JULGAMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ, EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, podendo,
excepcionalmente, servir para amoldar o julgado à superveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0408882-97.1995.8.26.0053 -Voto no 29.260
4
orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, hipótese diversa da
apresentada nos presentes autos.
2.
No caso em apreço, o aresto embargado resolveu
fundamentadamente todas as questões postas, de forma clara e
expressa, concluindo que, nos termos da jurisprudência, que do período
de 2 anos e 10 meses de mora declarados pelo Tribunal local deve ser
deduzido o chamado período de graça.
3. O STF, em recente julgado, reafirmou o entendimento de que durante
o chamado período de graça, não se computam juros moratórios ainda
que o pagamento seja feito a destempo. Devem eles serem incluídos a
partir do primeiro dia após o prazo constitucional para pagamento: AgRg
na Rcl 13.684/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.11.2014.
4. Não compete ao STJ, em sede de Recurso Especial, analisar
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes.
5. Embargos de Declaração do ESPÓLIO DE JOANA CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE FIGUEIRA DE MELLO E OUTROS e da UNIÃO rejeitados”
(EDcl no AgRg no REsp no 1.157.637/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, j. 01/12/15, DJe 11/12/15).
Ressalte-se que a Súmula Vinculante no 17 não
criou regra nova, apenas consolidou a interpretação dada pelo Colendo STF a
dispositivo constitucional preexistente, de modo que é irrelevante que o trânsito
em julgado da sentença condenatória tenha precedido a sua edição. Nesse
ponto, a sentença está de acordo com entendimento do STF, não merecendo
reparos.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença apelada em sua integralidade.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator